Tribunal: TJDFT
Processo: 0747150-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. ATO SEM CARATÉR DECISÓRIO. IRRECORRABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O STJ admite, excepcionalmente, a mitigação da taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). No caso, o despacho que requisita a juntada de documentos comprobatórios não tem conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível (CPC, arts. 1.001 e 1.015).
2. Recurso conhecido e desprovido.